Tribunal: TJSP
Processo: 1015409-31.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c.c. cobrança. Intermediação para a compra de alvará para táxi. Desistência do negócio pelo réu-reconvinte, com recusa de assinatura da documentação de transferência junto ao despachante. Possibilidade. Contrato prevendo que, se o comprador não efetuasse o pagamento até a data prevista, perderia direito ao sinal dado. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c.c. cobrança. Intermediação para a compra de alvará para táxi. Desistência do negócio pelo réu-reconvinte, com recusa de assinatura da documentação de transferência junto ao despachante. Possibilidade. Contrato prevendo que, se o comprador não efetuasse o pagamento até a data prevista, perderia direito ao sinal dado. Sentença mantida. Recurso desprovido.